Tribunal: STF
Processo: AI 177773
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA
AUTORIZADORA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
        I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se
não indicado, com precisão, o dispositivo constitucional -artigo,
inciso e alínea -  que o autorize. Ademais, a ofensa à Constituição
há de ser direta, frontal, e não indireta, reflexa.
        II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.